Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-60.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. TERMO DE RESERVA. TEMA 996 DO STJ. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. CASO FORTUITO. PANDEMIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando as rés ao pagamento de valores a título de juros de obra e lucros cessantes, em razão do atraso na entrega do imóvel.
3. Recurso Inominado das rés, alegando preliminar de incompetência do Juizado, caso fortuito (pandemia), inaplicabilidade do Tema 996 do STJ e ausência de comprovação dos danos.
4. Contrarrazões da autora, ID 73857127, defendendo a competência do Juizado, a aplicação do Tema 996/STJ, a presunção dos lucros cessantes e a ilegalidade da cobrança de juros de obra após o prazo contratual.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a responsabilidade das rés pelo pagamento de indenização por lucros cessantes e restituição de juros de obra, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, considerando a aplicação do Tema 996 do STJ e a alegação de caso fortuito decorrente da pandemia.
IV. Razão de Decidir
6. Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado, pois o valor da causa está dentro do limite legal e a matéria não exige prova pericial.
7. O prazo contratual de entrega é aquele previsto no termo de reserva, conforme fixado no Tema 996 do STJ.
8. A pandemia não afasta a responsabilidade das rés, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.
9. São devidos os lucros cessantes e a restituição dos juros de obra pagos após o prazo contratual, sendo o prejuízo presumido.
10. Nesse sentido: Acórdão 2012735, 0700449-08.2025.8.07.0021, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; Acórdão 2010686, 0700680-35.2025.8.07.0021, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; e Acórdão 2010688, 0707384-28.2024.8.07.0012, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, ID 73857122. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Dispositivos legais citados:
• Art. 3o, I, da Lei 9.099/95
• Art. 14 do CDC
• Art. 393 e 406 do Código Civil
• Tema 996 do STJ
• Art. 487, I, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2012735, 0700449-08.2025.8.07.0021, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025;
Acórdão 2010686, 0700680-35.2025.8.07.0021, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; e
Acórdão 2010688, 0707384-28.2024.8.07.0012, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.